Tribunal: TJMT
Processo: 1004954-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO contra decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário de Bem Móvel PJE no 1000664-94.2022.8.11.0055 movida em desfavor de ESPÓLIO MARISA DELLA ROSA AMADO, que indeferiu a liminar nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de ação de “USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS”” ajuizada por RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO em face do ESPÓLIO DE MARISA DELLA ROSA AMADO, ambos devidamente qualificados.
A parte autora pede, em sede de tutela antecipada:
“REQUER o DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADO, nos termos do art. 300 e ss do CPC, após cumprido as formalidades contidas nos art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2o, da Lei no 8.437/92, no sentido de que o DETRAN/MT, proceda com à TRANSFERÊNCIA DO REFERIDO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE, com à fixação de multa em caso de descumprimento das obrigações no valor diário de R$ 100,00 (cem reais);”.
Intimada, a parte autora apresentou emenda à exordial no Id. 75150753.
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
Devidamente emendada, RECEBO a exordial.
Acerca do pedido de tutela de urgência, o CPC vigente dedicou um Título à chamada “Tutela Provisória” (arts. 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de Urgência” e “Tutela de Evidência”.
Segundo Cassio Scarpinella Bueno:
“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (negrito nosso)
Portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Trata-se de ação com pedido de tutela antecipada, porém, pretende a parte autora medida de natureza satisfativa, qual seja: transferência do bem objeto do feito para o seu nome.
Logo, apesar do pedido final ser a declaração da propriedade do bem, há confusão entre os pedidos que torna inviável o deferimento do pleito em questão. Afinal, caso deferido o pedido para transferência do registro do bem para o nome do autor, este Juízo estaria, de forma indireta, declarando ser o autor proprietário do bem, já que o registro do veículo em nome da parte autora possuí o mesmo efeito prático da declaração de propriedade.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA.
1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars.
2. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, porquanto consiste o pedido em declaração de um direito e, por corolário, a efetivação deste direito por meio de uma baixa de gravame junto à matrícula do imóvel adquirido pelo programa Pró-DF, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 989003, 20160020325843AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 261-279) (negrito nosso)
Além disso, não custa ressaltar que, como mencionado no ato judicial retro (Id. 74889741), a dilação probatória se faz necessária para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a declaração de propriedade.
Depois, mesmo que houvesse entendimento diverso quanto à natureza satisfativa da tutela, o pedido esbarra no previsto no artigo 300, § 3o, do CPC, uma vez que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, após a transferência, a parte autora poderá, a qualquer tempo, dispor do bem.
Por todo o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida.
Nos termos do enunciado 35 do ENFAM e do artigo 334, § 4o, inciso II, do CPC, já que os requisitos da usucapião não admitem autocomposição, não será designada audiência de conciliação.
Logo, CITE-SE a parte demandada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia.
CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 259, inciso III, do CPC.
No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.
ÀS PROVIDÊNCIAS.” (ID 75840249-origem)
Sustenta o agravante, em síntese, que (i) o veículo objeto da pretensão de usucapião, está sobre à tutela do Requerente há mais de 08 anos; (ii) vem respondendo por todas às suas despesas, perante aos órgãos competentes; (iii) visto o falecimento da proprietária de fato do bem, seus Herdeiros maiores e capazes firmaram declarações, bem como anuíram com os direitos pleiteados; (iv) satisfaz os requisitos dos art. 1.261 do Código Civil; (v) possibilidade de julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil; (vi) a transação versa sobre direitos patrimoniais de caráter privado, subsumindo-se perfeitamente à previsão geral contida nos art. 840 e ss., em especial no art. 841 do Código Civil; (vii) não há nenhuma razão para que a transação levada à efeito pelas partes não seja homologada pelo Judiciário; (viii) os direitos envolvidos são patrimoniais disponíveis; (ix) não existe à necessidade de Citação por Edital, de eventuais réus incertos e desconhecidos; (x) apenas os procedimentos de Usucapião De Bens Imóveis, tem procedimentos e regras específicas, como à citação de confrontantes, publicação de editais, dentre outras normas especificas.
Nesses termos requer, nos termos do dos art. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, com a determinação ao juízo “a quo”, para que suspenda o trâmite e a instrução do processo de conhecimento de origem.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Consta dos autos que o Sr. Agenor Beviláqua, pai do Agravante e sogro da Agravada, faleceu no dia 08 de abril de 2021, tendo a cônjuge supérstite e os herdeiros providenciado a abertura do Inventário Extrajudicial dos bens e dívidas deixados pelo “de cujus” Agenor Beviláqua.
Consta também, que o Inventário Extrajudicial dos bens e dívidas deixados pelo “de cujus” Agenor Beviláqua, não foi finalizado em razão de que a ora Agravada, estava, injustificadamente, criando dificuldades para opor sua outorga uxória.
Destaque-se que a Requerida é casada no regime de comunhão parcial de bens com um dos herdeiros, no caso o agravante (Giuliano Bevilaqua), separado de fato desde o mês de fevereiro do ano de 2020, com processo de Divórcio Litigioso em trâmite perante a comarca de Ribeirão Cascalheira-MT sob o no PJE 1000748- 91.2020.8.11.0079, onde se discute os direitos e deveres de ambos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como o contraditório com as contrarrazões.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, contra-arrazoar (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
= Relator =